Tribunal: TJMT
Processo: 1027365-57.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027365-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA - CPF: 011.089.451-04 (RECORRIDO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE. EXTRATO APRESENTADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de agravo interno interposto pela demandada contra decisão monocrática que havia mantido sentença parcialmente favorável ao autor, reconhecendo inexistência de débito no valor de R$ 196,90 (cento e noventa e seis reais e noventa centavos) e afastando danos morais.

No caso concreto foi demonstrado pela parte agravante, por meio de extratos oficiais, que a negativação alegada na exordial nunca existiu, ficando caracterizada a apresentação de extrato com indícios de fraude pelo autor.

A utilização de documento fraudulento com o intuito de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, ensejando aplicação de multa processual de 5% sobre o valor da causa, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante (art. 81 do CPC e art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Decisão monocrática reformada.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto
pela parte
demandada
contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado mantendo a sentença
que de parcial provimento aos pedidos iniciais, tão somente para declarar a inexistência do débito, oportunidade em que afastou a condenação em danos morais.

Na origem,
o autor sustenta que teve seus dados negativados pela empresa de telefonia por débito no valor de R$ 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos), por débito que alega desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa.

A instituição financeira,
apresentou agravo interno pugnando pela reforma da decisão monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que o consumidor apresentou extrato fraudado nos autos, uma vez que em consulta ao seu sistema interno verificou que inexistem negativações realizadas em face do autor. Afirma
que

comprovou
na contestação, no recurso inominado e nos embargos de declaração os indícios de fraude no extrato apresentado, o que ensejou o julgamento baseado em premissa fática equivocada.

Após as informações apresentadas pela empresa de telefonia, este juízo diligenciou junto ao sistema
SPCJUD a fim de confirmar a veracidade das informações apresentadas pela Agravante, oportunidade em que constou o seguinte extrato de negativações:

Com efeito,
vislumbra-se

que a sentença e a decisão monocrática
pautaram-se na falsa premissa de que a empresa de telefonia defendeu a legitimidade da cobrança, em razão da contratação do serviço de telefonia pela consumidora, cuja comprovação ocorrera por meio de telas sistêmicas.

Ocorre que, ao contrário do afirmado, a tese defensiva foi no sentido de que
nunca houve ativação de terminal telefônico no CPF d
o
consumidor
, de sorte que nunca existiu cobrança e muito menos a negativação informada na exordial.

É cediço que esta E. Turma Recursal não exige, para efeito de comprovação da existência da negativação, a emissão de extrato oficial dos órgãos arquivistas.

Todavia, em se tratando de extrato obtido por meio de associados, e havendo questionamento expresso da parte contrária a respeito da inexistência do apontamento, com a juntada de extratos que vão de encontro com o documento colacionado na exordial, mostra-se imprescindível a adoção de maior cautela no julgamento, evitando-se a realização de injustiças.

No caso concreto
, o
documento
acima, extraído por este Relator dos sites oficiais de cadastro de proteção ao crédito,
comprova que, de fato,
a negativação apontada na exordial nunca existiu
,
sequer há registro de negativação realizado pela TELEFÔNICA BRASIL S.A em face do consumidor.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, verificou-se que o autor fundamentou sua ação com base em um extrato obtido junto a associados que, conforme demonstrado pela agravante, apresenta indícios claros de fraude. Tal situação foi devidamente comprovada pela empresa de telefonia ao apresentar extratos oficiais, provenientes de consulta ao seu sistema interno, os quais evidenciaram a inexistência de qualquer negativação em nome do autor.

A utilização de documento fraudado para dar suporte à pretensão judicial, além de comprometer a credibilidade do processo, configura litigância de má-fé, uma vez que o autor agiu em manifesta deslealdade processual. Diante desse quadro, deve-se aplicar com rigor os princípios da boa-fé e da cooperação processual, afastando-se qualquer pretensão fundada em documentos cuja autenticidade não resista à mínima análise probatória.

Infere-se, assim, a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o conjunto probatório, em especial o extrato do arquivo colacionado aos autos, autoriza a conclusão de que
o
Consumidor tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do
Agravo Interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A e, no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão monocrática lançada no id nº 156150678, e, em consequência,
conheço do recurso inominado interposto para
julg
ar
improcedente a pretensão inicial.

Por considerar
a parte autora
litigante de má-fé, em face ao

disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, o condeno a pagar multa que fixo em

5% (cinto por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios

que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em

conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim, ante a instalação do
NUMOPEDE
, perante a Corregedoria Geral

de Justiça, e observando que se trata de demanda com condenação em litigância de má fé,

determino que seja reencaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a

possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada

pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo

Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024